Tribunal: TJSP
Processo: 2243175-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência – A não extinção do processo pela ilegitimidade passiva ad causam não é matéria inserida no rol do art. 1.015 do CPC/2015, e não se aplica a tese jurídica da "taxatividade mitigada pelo requisito da urgência", de utilização em caráter excepcional, porque pode-se aguardar a rediscussão futura - Transferência ao promitente comprador do lote

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência – A não extinção do processo pela ilegitimidade passiva ad causam não é matéria inserida no rol do art. 1.015 do CPC/2015, e não se aplica a tese jurídica da "taxatividade mitigada pelo requisito da urgência", de utilização em caráter excepcional, porque pode-se aguardar a rediscussão futura - Transferência ao promitente comprador do lote do terreno a responsabilidade pelo pagamento do IPTU – Não comprovação até o momento da conclusão das obras de infraestrutura e a efetiva imissão na posse, sem o que é indevida a transferência ao promitente comprador da responsabilidade dos pagamentos – A faculdade do Fisco, a seu critério, poder instituir como responsável tributário pelo IPTU, aquele que figura como proprietário ou o possuidor, compromissário comprador, adquirente, espólio, sucessor a qualquer título, pessoa jurídica ou pessoa física, em nada altera a obrigação decorrente da relação entre as partes - Multa fixada em prazo e valor proporcionais a urgência da medida – Recurso desprovido na parte conhecida.